Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 215-A do Código Penal pune a conduta daquele que “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.
2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem relevante valor probante. No entanto, no caso dos autos, não restou demonstrado que o acusado tenha praticado atos qualificados pela lascívia, para configurar os tipos penais dos artigos 215-A ou 233 do CP.
3. O depoimento prestado pela suposta vítima se apresenta isolado nos autos frente às demais provas, em especial, quando confrontado com as imagens das câmeras do circuito de monitoramento do transporte coletivo.
4. Não se verifica na conduta do réu a prática de ato obsceno, ato libidinoso, ou mesmo a intenção de atentar contra a liberdade sexual da vítima, tampouco de satisfazer a própria lascívia, elementar do crime de importunação sexual. Ausente a comprovação da conduta típica descrita como a prática do ato libidinoso, a absolvição pela prática do crime descrito no art. 215-A do CP é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida e provida.